Tribunal: TJDFT
Processo: 0718444-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Processo : 0718444-10.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno em face da decisão desta relatoria[1] que não conheceu do agravo de instrumento em razão de a decisão hostilizada não constar do rol previsto no art. 1.015 do CPC, bem assim por não se verificar urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol. O agravante pede o provimento do agravo interno para que seja conhecido do agravo de instrumento e proferido julgamento de procedência. Todavia, o recurso não deve ser admitido. Isso porque, após a prolação da r. decisão combatida, o agravante apresentou nova planilha de cálculo perante o Juízo a quo. Confira-se o teor da petição[2]: BANCO VOLKSWAGEN S/A, por seu advogado que a presente subscreve, nos autos da ação acima, que move em face de MARCOS DOS SANTOS BRITO, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, a fim de EMENDAR a INICIAL, esclarecendo o que segue: Cumpre destacar que no extrato, anexo, consta os débitos vencidos e vincendos, sendo que consta informado o valor das parcelas vincendas com e sem juros. Vejam que o total destacado abaixo é o valor com desconto, ou seja, que não fora acrescido os Juros Futuros. Portanto, no extrato ora anexado, temos o valor das parcelas vencidas (R$20.954,22), somado às parcelas vincendas sem juros (“com desconto”), no valor de R$43.805,55, TOTALIZANDO o débito (vencido + vincenda sem juros) em R$ 64.759,77 (sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove mil reais, e setenta e sete centavos). Ante ao exposto, dando-se à causa o valor de R$64.759,77 (sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove mil reais, e setenta e sete centavos). Do que se extrai, não houve ressalva e isso importou aceitação tácita da decisão agravada na origem. Igualmente, da decisão desta relatoria combatida pelo agravo interno, significando também a perda do interesse recursal antes existente, exatamente porque não existe mais resistência ao cumprimento da determinação judicial. Com efeito, quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer. Da mesma forma, se assim o faz após interposto o recurso, o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida, sem ressalva. Essa é a disciplina dada no art. 1.000 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo interno com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11253337. [2] Id. 46343197 dos autos na origem – no 0702087-98.2019.8.07.0017.